Tribunal: TJMT
Processo: 0030435-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030435-86.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), CLEOWERTON OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 053.854.171-73 (VÍTIMA), LETICIA MENESCAL NOGUEIRA ALVES - CPF: 053.060.481-70 (ASSISTENTE), LAURO DUTRA LUIS - CPF: 594.119.701-25 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 309.136.538-70 (ASSISTENTE), FRANCINETE CARDOSO GARCIA DE LIMA - CPF: 015.967.951-66 (ASSISTENTE), WALDEMAR TOLENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 010.936.351-50 (ASSISTENTE), SYLVIA MIRIAN TOLENTINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LEONARDO BRITO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), EDUARDO BITTENCOURT (ASSISTENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
PRELIMINAR MP.
RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE. RÉU QUE JÁ HAVIA INTERPOSTO RECURSO DE PRÓPRIO PUNHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE E. STJ NO RECURSO REPETITIVO TEMA 1.219.
MÉRITO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS QUE APONTAM A AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1o GRAU. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pelo delito previsto no art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal.

A Defesa requer a despronúncia, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ter sido interposta a via inadequada (apelação).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Apreciar a possibilidade de aplicação da fungibilidade entre o Recurso em Sentido Estrito e a Apelação Criminal.

3.
Definir se as provas na fase inquisitorial e em Juízo são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não sendo comprovada má-fé da parte recorrente, é possível aplicar a fungibilidade recursal. Recurso Repetitivo tema 1.219, e. STJ:
“É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. STJ. 3a Seção. REsp 2.082.481-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/9/2024
(Recurso Repetitivo – Tema 1219)”

5.
Indícios de autoria suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Depoimentos policiais e testemunhas que indicam que o recorrente pode ter sido o autor do delito, cabendo ao e. Conselho Popular apreciar o tema com maior verticalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

V. TESES DE JULGAMENTO

7.
Teses:

Inexistindo má-fé por parte do recorrente e, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, é possível a fungibilidade entre o recurso em sentido estrito e a apelação.

Havendo prova da materialidade, indícios da autoria delitiva e inexistindo causa de exclusão do crime, compete ao Júri o exame verticalizado das teses relacionadas à negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados:
art. 579, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Recurso Repetitivo – Tema 1219
,
AgRg no AREsp: 2222441 RS 2022/0313624-8 – STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jean Richard Garcia Lemes
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara desta Capital, que o pronunciou pelo delito descrito no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal (Id. n. 248064495).

Em suas razões, a defesa pleiteou a despronúncia do recorrente em relação ao delito de homicídio qualificado consumado, ao argumento de que as provas da autoria delitiva são insuficientes para submetê-lo ao julgamento popular. Destacou que a decisão de pronúncia se baseou, exclusivamente, em testemunhos indiretos (Id. n. 248064495).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público, preliminarmente, manifestou pelo não conhecimento do recurso, em virtude de ter sido utilizada a via processual inadequada. No mérito, requereu desprovimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a decisão de pronúncia (Id. n. 248064498).

A d. Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. n. 248064502).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. n. 249627679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como firmado no relatório, o d. representante do Ministério Público de 1o grau, nas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o advogado interpôs o recurso equivocado, uma vez que, contra decisão de pronúncia é cabível recurso em sentido estrito e não apelação. (Id. n. 248064498 - Pág. 3)

Razão não lhe assiste.

De fato, a defesa apresentou recurso de apelação contra a decisão de pronúncia (Id. n. 248064495). Como bem aduziu o i. Promotor de Justiça nas contrarrazões, contra a decisão de pronúncia é cabível o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

A despeito disso, verifica-se que no presente caso, antes que o advogado tivesse protocolado as razões do recurso inadequado (apelação), o acusado já havia interposto recurso ‘de próprio punho’, consoante se observa na certidão exarada pela Secretaria da 12a Vara Criminal:

“CERTIFICO que procedi com a intimação de pronúncia do acusado Jean Richard Garcia Lemes, o qual deu ciência e informou que quer recorrer. Sem mais.”
(Id. n. 248064500

Na sistemática do processo penal, a interposição de recurso ‘de próprio punho’ é suficiente para que haja admissão recursal, ainda que o advogado apresente razões extemporâneas ou sob a denominação de recurso inadequado.

Além disso, o art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que é possível a fungibilidade recursal, nos casos em que não houver má-fé por parte do recorrente:
“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.”

Em recente julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, inexistindo má-fé, aplica-se a regra da fungibilidade recursal nos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, tenha sido interposta apelação:

É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

STJ. 3a Seção. REsp 2.082.481-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/9/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1219)

Ademais, o pleito de despronúncia elaborado pelo n. advogado é próprio do recurso em sentido estrito, o que demonstra que o equívoco se tratou de mera irregularidade no que toca ao
nomen iuris
da peça processual, que não prejudicará o exame do mérito. Como bem ponderou o i. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner:

“No caso vertente, a despeito da atecnia da Defesa, vê-se que, em verdade, o réu interpôs recurso quando de sua intimação pessoal acerca da decisão de pronúncia (ID 248064501), ao que sobreveio apenas a apresentação de razões por parte do d. causídico, motivo pelo qual, salvo melhor juízo, deve ser considerada cabível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso, para que as “razões de apelação” sejam recebidas na forma de recurso em sentido estrito, notadamente porque não restou evidenciada qualquer má-fé do d. causídico na hipótese, eis que, ao final, rogou pela impronúncia do réu, de forma que se cuida mais de um provável deslize quanto ao nomen iuris atribuído às razões recursais do que um erro grosseiro propriamente dito.”
(Id. n. 249627679 - Pág. 4)

Portanto, inexistindo indicativos de que o Advogado tenha agido de má-fé ao interpor a apelação de maneira equivocada, conheço o recurso, convertendo-o para que seja processado e julgado como sendo recurso em sentido estrito.

II – MÉRITO

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo
121, §2o, inc. IV, do Código Penal
. De acordo com a inicial acusatória:

“Segundo restou apurado, a vítima Cleowerton Oliveira Barbosa era usuária de drogas e se envolvia constantemente na prática de delitos patrimoniais. Por conta da dependência química, tinha por costume fazer uso de substância entorpecente em uma casa abandonada, localizada aos fundos de onde residia a mãe do denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES, o que lhe gerava revolta. Dias antes dos fatos em tela, o denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES ameaçou a vítima Cleowerton Oliveira Barbosa, no momento em que esta fazia uso de drogas, dizendo-lhe que daria vários tiros em sua cabeça. O denunciando, de fato, colocou seu plano de eliminação da vida da vítima em prática. No dia, horário e local dos fatos, a vítima transitava em sua motocicleta quando foi surpreendida pelo denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES que, com uma arma de fogo em punho, efetuou diversos disparos em sua direção, dos quais ao menos 10 (dez) a atingiram. Após a prática delituosa o denunciando empreendeu fuga. A vítima morreu no local em razão de traumatismo cranioencefálico, por ação de instrumento pérfuro-contundente. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Cleowerton Oliveira Barbosa, uma vez que estava desarmada em sua motocicleta, sendo certo que não esperava o ataque repentino do denunciando
.”
(Id. n. 248064300).

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente, na forma descrita na denúncia e, mediante
emendatio libelli,
acrescentou a qualificadora da motivação fútil ao delito (Id. n.

248064487).

Em suas razões, a Defesa argumenta que não existem provas suficientes da autoria delitiva. Destaca que a Magistrada
a quo
se baseou, exclusivamente, em provas indiretas para pronunciar o réu, tornando temerária a manutenção da decisão de pronúncia.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva se encontra no boletim de ocorrência (Id. n. 248064294 – pág. 4); pelo laudo de necropsia n.o 1.9067.1.2016.93134-01 (Id. n. 248064294 - pág. 53); pelo relatório de investigação (Id. n. 248064294 - pág. 31), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Ademais, os indícios indicam que o recorrente pode ter sido o autor do delito, devendo ser submetido ao julgamento popular.

Na fase investigativa, a testemunha
Letícia Menescal Nogueira Alves
afirmou que a vítima (esposo na época do crime), poucos dias antes de ser morta, lhe relatou que foi ameaçado de morte, em virtude de ter usado drogas ao fundo da residência do agente que proferiu as ameaças:

“(...) Que na semana do assassinato de Cleowerton ele chegou em casa e disse que não queria mais ficar no bairro porque tinha sido ameaçado de morte. Que Cleowerton relatou que estava sozinho dentro de uma residência abandonada, localizada em frente a casa de sua mãe, quando apareceu o morador dos fundos e desse para Cleowerton não mais fazer uso de droga ali porque tinha crianças na residência. Que aquele morador ainda disse que ia dar vários tiros na cabeça de Cleowerton. Que o declarante não disse o nome do morador que o teria ameaçado (...)”.

Embora a testemunha Letícia M. Nogueira tenha dito na fase policial que a vítima Cleowerton não citou quem seria o autor das ameaças, durante o transcurso do processo surgiram evidências que, em tese, se tratava do recorrente.

Em Juízo,
Letícia M. N. Alves,
após saber maiores detalhes sobre os fatos, relatou que soube que quem proferiu as ameaças foi o recorrente Jean Richard:

“Tem uma filha com a vítima. Em tempos dos fatos, morou com Cleowerton junto com

ele e a mãe, Sylvia, no bairro Novo Milênio. Dias antes do homicídio, a vítima chegou em casa, nervoso, e narrou para a depoente que havia se desentendido com o acusado, por causa do hábito que o ofendido tinha de fumar em uma casa abandonada, que era localizada atrás da casa da mãe do réu e a fumaça a incomodava, que cada um “deveria cuidar da sua rua”. No dia e hora dos fatos, estava na casa do seu pai junto com sua filha, a vítima acordou de manhã cedo, por volta 7:00 da manhã, e saiu de moto, em certo momento recebeu uma ligação de um amigo de nome Jonathan, pedindo para que fosse de encontro a ele pois, a duas quadras de onde se encontrava, algo havia acontecido com o “nenê”, alcunha de Cleowerton, pois algo tinha acontecido. No local, avistou um aglomerado de pessoas presentes, então visualizou Cleowerton inconsciente, e os populares informaram que o “Richard” era o autor. Em seguida, dona Sylvia Mirian Tolentino de Oliveira chegou ao local e foi até o corpo. Levou bastante tempo para que retirassem o corpo, tendo a depoente deixado o local e retornou posteriormente. Quando a polícia chegou ao local ainda tinha moradores da região no local. A vítima era usuária de maconha, fumava tabaco e teve diversas passagens pela polícia, ficou recluso no presídio. Relacionou-se com a vítima por quatro anos. A casa abandonada ficava em frente à casa da dona Sylvia, mãe da vítima, e atrás da casa de Francinete Cardoso Garcia de Lima, mãe do réu. A vítima conhecia o réu, eram amigos de infância, moravam próximos. A depoente não possuía proximidade com o JEAN RICHARD. De acordo com os populares, a vítima iria subir em sua motocicleta, momento em que foi alvejado. A vítima dizia para depoente que comprava maconha com o réu.”
(Id. 248064482 - Pág. 10)

No mesmo sentido, a testemunha
Sylvia Miriam Tolentino de Oliveira,
na fase policial,

asseverou que a vítima (filho), poucos dias antes de ser assassinada, disse-lhe que estava sendo ameaçada de morte por Lauro e pelo recorrente Jean Richard:

“(...) Cerca de uma semana antes do fato aqui apurado, ele começou a reclamar para a declarante que estava preocupado pois havia sido ameaçado de morte. (...) que a declarante indagou o porquê das ameaças e Cleowerton lhe disse que Lauro, proprietário de uma distribuidora de bebidas e a pessoas de Richard estavam o ameaçando de morte porque Cleowerton estava fazendo uso de droga em uma casa abandonada localizada quase em frente a residência da declarante. Que Cleowerton disse que os dois, Richard e Lauro, disseram que iam dar um tiro na cabeça dele se ficasse fazendo uso de droga na esquina ou naquela casa abandonada.” (...)

Em Juízo,
Sylvia Miriam Tolentino de Oliveira
confirmou o que havia relatado na Delegacia de Polícia, no sentido de que soube que o recorrente havia ameaçado a vítima de morte poucos dias antes do crime:

“A vítima estava sendo ameaçada, mas não sabe por quem, e no dia do crime, fizeram uma ligação a ele e quando chegou no local, antes que descesse de sua motocicleta, Jean Richard Garcia Lemes efetuou os disparos. Cleowerton morava junto a depoente, Leticia era esposa e desse relacionamento proveio uma filha e moravam na mesma casa da depoente. A vítima já havia parado com o uso de entorpecentes, trabalhava como ajudante de pedreiro e a vítima foi detida, contudo era menor, em seguida foi solta. Depois de parar com uso de entorpecentes confessou para depoente que várias pessoas o ameaçavam. Recebeu a notícia do homicídio por meio de uma ligação, de um popular da região, o qual informou que Cleowerton havia sido alvejado. Em um primeiro momento não acreditou e ao chegar no local de crime, bar da Maria, o filho estava morto, usando capacete, caído no meio da rua. Teve conhecimento de rumores sobre o fato da testemunha Lauro Dutra Luis entregou a arma para que o réu matasse Cleowerton, mas não garante a veracidade dos fatos. Ao indagar o ofendido, o mesmo disse que a motivação seria por ter mudado. Conhecia o réu adolescente, não chegou a vê-lo no local do crime. Não tomou conhecimento se a vítima estava sendo acompanhada, seguida. Seu último contato com a vítima aconteceu horas antes do crime, a referida portava-se normalmente, ficou conversando com a vizinha e em dado momento recebeu uma ligação, em seguida saiu. A depoente acredita que planejaram uma emboscada para mata-lo. De acordo com populares, o acusado falou que “deveria ter matado os três”, referindo-se a esposa e a filha da vítima. Que existem testemunhas oculares, as quais presenciaram o réu afirmar que mataria o ofendido, o momento que alvejou o mesmo e fugiu do local em um carro. Contudo, temem represálias e se recusam a depor. As pessoas evitam informar a depoente. O homicídio ocorreu por volta das 8:00. O local é movimentado e existem dois estabelecimentos comerciais. O bar da Maria foi fechado depois do ilícito. A distribuidora de Lauro Dutra Luis estava fechada. O réu voltou a frequentar o bairro pouco tempos antes do crime. A vítima não registrou boletim de ocorrência acerca das ameaças que recebia. 40 minutos do local que a depoente trabalhava até a casa, no bairro do novo milênio. O filho não estava sendo ameaçado por um ex-policial, não tem conhecimento se praticava roubos e furtos, só que fumava maconha, não sabe da existência de câmeras de segurança no local.”
(Id. n. 248064482 - Pág. 9)

De igual modo, o investigador de polícia
Leonardo Brito de Almeida
informou que a vítima teria sido ameaçada de morte pelo recorrente:

“(...) que o denunciado entrou em contradição ao afirmar que ele havia passado o final de semana inteiro com seus filhos, quando na verdade, a genitora do réu afirmou que, no sábado de manhã, fora ela quem pegou as crianças para levar ao acusado [...] que a vítima disse à sua mãe e sua esposa que sofreu ameaças perpetradas por Jean Richard [...] que a vítima utilizava maconha nos fundos da casa da genitora do réu e, como o cheiro incomodava, segundo os familiares da vítima, Jean Richard subiu em cima do muro que dividia os dois terrenos para ameaça-lo para que não mais utilizasse o mencionado entorpecente naquela localidade (...)”.
(Id. n. 248064487 - Pág. 17)

O recorrente
Jean Richard
, interrogado em juízo sobre as ameaças, confirmou que conversou com a vítima Cleowerton para que ele parasse de utilizar entorpecente próximo a sua residência, todavia, negou que o tenha ameaçado de morte.

Conquanto o recorrente Jean Richard tenha negado que proferiu ameaças à vítima, não se pode dizer que inexistem indícios quanto a esse fato.

Além dos indícios acerca das ameaças supostamente proferidas pelo recorrente, há informações nos autos que indicam que pessoas que não quiseram se identificar atribuíram a autoria do delito ao recorrente Jean Richard.

Isso se extrai do depoimento prestado pelo investigador de polícia
Leonardo Brito de Almeida
que, em juízo, relatou que recebeu três denúncias anônimas, indicando como autor do crime o recorrente Jean Richard.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Eduardo Bittencourt
, em juízo, narrou que:

“(...) foram colhidos depoimentos de vários moradores e comerciantes da região onde o fato aconteceu, de modo que estes foram unânimes em apontar Richard como o autor do delito, inclusive, indicando uma suposta ameaça feita pelo réu contra a vítima na semana do fato, detalhando que fora motivada porque o denunciado queria que a vítima parasse de utilizar entorpecentes na casa abandonada atrás da residência da genitora do denunciado [...] Que o réu prestou depoimento em Delegacia de Polícia, momento em que ele afirmou que buscou os seus filhos em uma sexta feira no período matutino e os devolveu à mãe, apenas, no domingo, porém, Francinete (genitora do réu), também no Distrito Policial, respondeu que fora ela quem buscou os filhos na residência da mãe das crianças, como também, teria sido ela que levou os filhos para o réu, fato este que causou estranheza à equipe de policias e à conclusão que ele mentiu em seu interrogatório policial [...] que a esposa da vítima e a genitora do acusado afirmaram que Cleowerton, na semana de sua morte, estava com medo de sair na rua, pois fora ameaçado.”
(Id. n. 248064487 - Pág. 17).

As referidas denúncias anônimas foram formalizadas e documentadas, consoante se observa nos registros 3818/2016, 3819/2016 e 3821/2016 do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), acostados no Id. n. 248064487 - Pág. 16, 17 e 18.

Em síntese, embora não se possa fazer um exame concludente acerca da autoria delitiva, mesmo porque essa etapa processual não se presta a tal incursão, é possível verificar que existem indícios da participação do recorrente no crime e
são suficientes para embasar a decisão de pronúncia. Nesse sentido, trago julgado do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia. 6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2222441 RS 2022/0313624-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) destaquei

Como bem concluiu a d. Magistrada
a quo:

“Dessa forma, imperioso pontuar que a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri.”
(Id. n. 248064487 - Pág. 17)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público nas contrarrazões e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025